Tribunal: TJDFT
Processo: 0728966-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728966-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA BARBOSA DE LOIOLA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. L. D. S., menor representada por sua genitora, R. B. D. L. S., contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal (processo n. 0727822-11.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na petição inicial, consubstanciado na pretensão de compelir o ente político distrital a fornecer-lhe bomba de insulina denominada “Sistema Minimed 780G (...) MMT1896BP” (ID origem 203463152) e outros insumos. Em suas razões recursais (ID 61518246), a agravante sustenta, em suma, que contaria com apenas 6 (seis) anos de idade e seria portadora de diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Diz que, desde o diagnóstico, já teria experimentado episódios de “perda do nível de consciência sem apresentar sintomas, necessidade de ajuda dos seus pais e monitores escolares, dificuldade de coordenação motora, dentre outros”. Narra que os materiais pleiteados na petição inicial, apesar de não padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde, seriam essenciais para garantir a integridade física da paciente. Tece considerações acerca do direito social à saúde. Aduz que os quadros de hipoglicemia decorrentes de pacientes diabéticos resultariam em “um risco diário (...), devido à administração da insulina, a qual pode evoluir para convulsões, inconsciência e estado de coma, além de causar perda gradativa de neurônios, podendo acarretar demência, doenças mentais periódicas ou permanentes e, também, o óbito”. Aponta que os índices de glicose manifestados pela paciente estariam “fora do padrão indicado e, assim, condicionando-a a graves danos à saúde”. Pondera que “as terapias tradicionais não permitiram à agravante controle adequado da glicemia e, também, a submeteram a exponenciais riscos de morte e de sequelas irreversíveis”. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para compelir o Distrito Federal, desde logo, “ao fornecimento de forma contínua e ininterrupta do tratamento médico prescrito, nos termos da ID203235763, em periodicidade trimestral, exceto as *compras únicas e **compras anuais: *Sistema Minimed 780G (bomba de insulina) - MMT1896BP; *carelink USB blue adapter; *aplicador quick serter;**1 Transmissor Guardian Link3 – MMT7910; 3 caixas de Sensor Enlite 3 – MMT7020C1; 6 caixas de Cateter Quick-Set cânula 6mm – MMT399A; 6 caixas de Reservatório Minimed 3,0ml – MMT-332A; 3 frascos de insulina Fiasp – 10 mL, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a duzentos salários-mínimos”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Sem preparo, porque a recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Decisão de ID 61562882 indeferiu a medida liminar vindicada. Contra essa decisão a agravante interpôs Agravo Interno (ID 61820627), reiterando os argumentos declinados no agravo de instrumento. Contraminutas aos IDs 61918773 e 61918774, pelo desprovimento do recurso. A 3a Procuradoria de Justiça Cível do MPDFT oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 62305024). É o relatório. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em reanálise dos autos, bem assim diante da interposição de agravo interno (ID 61820627) nos presentes autos, cumpre, por ora, reconsiderar os termos da decisão de ID 61562882. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte sentido: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Ao menos neste instante processual, tem-se que a autora/agravante logrou demonstrar a probabilidade do seu direito, especialmente no que se refere ao preenchimento, a princípio, dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106. Na espécie, é certo que a autora/agravante, de apenas foi 8 anos de idade, foi diagnosticada com diabetes tipo 1 (CID 10: E10). O relatório médico de ID 61518257, lavrado pela médica assistente da agravante, endocrinologista Paola Brugnera, do Hospital da Criança do Distrito Federal, atesta que, “desde o início do tratamento, estamos em intenso processo de ajuste da terapia insulínica e equalização da proporção de insulina basal/bolus, revisão de contagem de carboidratos e troca da insulina basal para insulina de ação ultralonga, que possui menor incidência de hipoglicemias, cabendo informar que a paciente já foi submetida aos melhores tratamentos”. O mesmo relatório médico, que, frise-se, é lavrado por especialista lotada em hospital vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), esclarece que, no caso específico da agravante, “chama atenção (...) as incidências e o risco das hipoglicemias, um dos mais temidos e presentes efeitos colaterais do tratamento intensivo de insulina para pacientes com diabetes tipo 1”, que “pode levar a lesões neurais graves, definitivas ou transitórias, e até a morte” (sic). Para tratamento desse quadro, a médica assistente indicou o fornecimento de bomba de insulina, a saber, o “Sistema Minimed 780g”, que atua como “um pâncreas artificial” (ID 61518257). Esse equipamento possui registro na Anvisa, mas não é padronizado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS) Observa-se, diante dessas informações, ao menos neste instante processual, a existência de laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da necessidade do equipamento e dos insumos pleiteados na petição inicial, além da sua imprescindibilidade o tratamento da paciente. Ressalte-se que, em consulta ao sistema e-NatJus[1], se observa a existência das Nota Técnicas ns. 244858 e 210522, ambas de abrangência nacional, elaboradas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, assentando a existência de evidências científicas da bomba de insulina e dos insumos objetos de discussão nos autos para tratamento de pacientes portadores de diabetes tipo 1, especialmente daqueles com “histórico de hipoglicemia grave”. Especificamente em relação à Nota Técnica n. 210522, com parecer favorável ao fornecimento da bomba de insulina denominada Sistema Minimed 780g”, verifica-se que o estudo técnico recomendou o uso desse equipamento em “criança diabética desde os 5 anos de idade sem controle glicêmico adequado, piorando a qualidade de vida e aumento o risco de complicações agudas e crônicas da doença”, o que, por certo, se assemelha à hipótese dos autos. Desse modo, verifica-se, ao menos por ora, a existência de evidências científicas quanto à eficácia da bomba de insulina e dos insumos pleiteados pela agravante, bem assim elementos suficientes para apontar a sua imprescindibilidade, em razão, a princípio, da inexistência de alternativas terapêuticas no âmbito do SUS. Denota-se, assim, a probabilidade do direito da agravante. Por outro lado, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, tem-se que este decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para a paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do equipamento pleiteado na petição inicial, que é registrado na Anvisa e que possui evidências científicas de eficácia para tratamento da moléstia que acomete a parte autora. Desse modo, presentes os requisitos para tanto, e em atenção ao poder geral de cautela conferido ao órgão julgador, impõe-se a reconsideração da decisão de ID 61562882, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC, para conceder a medida liminar pleiteada no recurso. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, nos moldes do art. 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão de ID 61562882, e defiro a medida liminar pleiteada no recurso, para compelir o Distrito Federal a fornecer à autora/agravante a bomba de insulina denominada “Sistema Minimed 780G”, e demais insumos, nos estritos moldes da prescrição médica, sob pena de multa. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão prioritária em pauta de julgamento. [1] Disponível em: https://www.pje.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php Acesso em 1/8/2024. Brasília, 1 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora